Tribunal: TJDFT
Processo: 0731545-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, por ausência de hipótese de cabimento. Opostos embargos de declaração, estes não foram conhecidos, mantendo-se a decisão recorrida.
II. Questão em discussão: A controvérsia reside na intempestividade do agravo interno interposto, uma vez que os embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir: A decisão recorrida foi publicada no DJe em 15/10/2024. Os embargos de declaração, opostos em 23/10/2024, não foram conhecidos em decisão de 19/12/2024. O agravo interno foi interposto somente em 11/02/2025, portanto, fora do prazo de 15 dias úteis. Nos termos da jurisprudência do STJ, embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou não conhecidos não têm o condão de interromper o prazo recursal. Dessa forma, o agravo interno é intempestivo.
IV. Dispositivo: Em razão da intempestividade, negou-se conhecimento ao agravo interno, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil c/c inciso III do art. 87 do Regimento Interno do TJDFT.